Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739957-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REQUERIDO: ANDRE LEVI ANDRADE SOARES FILHO DECISÃO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que a condenou ao custeio integral de cirurgia odontológica e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00). Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao apelo (ID 19684484 - autos no 0715536-40.2020.8.07.0001). Intimadas dessa decisão, as partes não interpuseram recurso (ID 20501496). Ante o exposto, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator